Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE EMBARGOS DECLATÓRIOS – MATÉRIA DE FUNDO (DESERÇÃO) JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os fatos que antecedem o julgamento do Agravo Interno aconteceram na seguinte ordem cronológica: 1) por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado interposto por SUELEN FRANCA FIALHO proferi decisão indeferindo a gratuidade de justiça, por entender presumível sua capacidade financeira, uma vez que exerce a profissão de escrivã da Polícia Civil do DF; 2) transcorrido o prazo sem que a parte tenha recolhido as custas processuais, proferi nova decisão julgando deserto o Recurso Inominado; 3) foi apresentado pela Recorrente pedido de reconsideração, acompanhado do pagamento do preparo recursal, ao fundamento de que este teria sido recolhido no prazo fixado pelo este Relator; 4) a decisão que julgou deserto o recurso foi mantida, ao fundamento de que a juntada tardia da comprovação do preparo não ilide a deserção do recurso; 5) contra essa decisão a recorrente opôs embargos declaratórios, os quais não foram conhecidos, conforme decisão a seguir transcrita:

“Trata-se de embargos de declaração opostos por SUELEN FRANCA FIALHO contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso.

DECIDO.

Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:

Art. 11. Compete à turma recursal:

I – julgar:

f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal;

[...]

Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]

Art. 35. Os embargos serão apresentados em mesa na sessão subsequente, proferindo-se voto e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

[...]

§ 2o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais.;

Acontece que contra a decisão que julgou deserto o recurso foi formulado unicamente pedido de reconsideração. Portanto, o prazo para interposição de Agravo Interno teve início no dia 16/05/2020, sem que tenha ocorrido qualquer causa para sua suspensão ou interrupção.

Dessa forma, os embargos de declaração opostos em 19/06/2020 (ID 17001431), que em seu mérito ataca a decisão que julgou deserto o recurso, sequer merece ser conhecido, por ser intempestivo. De igual forma não se mostra apto para permitir sua conversão para Agravo Interno, porque também intempestivo para essa finalidade.

Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Intimem-se."

2. A recorrente interpôs Agravo Interno contra essa última decisão em que sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração possui conteúdo decisório, de modo que cabível a oposição dos embargos declaratórios.

3. Sem razão a recorrente. A uma, porque a decisão que julgou deserto o Recurso Inominado precluiu, porque não interposto qualquer recurso contra ela. A dois, porque os embargos de declaração atacaram a decisão que julgou deserto o Recurso Inominado, ou seja, pretendia por via transversa, reabrir a discussão de matéria devidamente acobertada pela preclusão consumativa. A três porque ainda que superada os itens acima, esse Colegiado tem entendimento de que a juntada tardia do comprovante de pagamento do preparo recursal não afasta a deserção do recurso, porque não cabe ao Juiz estender prazo fixado por Lei. Nesse sentido o seguinte precedente de minha relatoria, dentre inúmeros existentes: acórdão n. 1264585, julgado em 13.07.2020.

4. Portanto, tenho que a parte recorrente não demonstrou qualquer ilegalidade no ato que não conheceu dos embargos de declaração.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Custas e honorários como disposto na decisão que julgou deserto o Recurso Inominado.